Tribunal: TJPA
Processo: 0013757-82.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013757-82.2016.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CARLESOM SABINO, ONEZIO PERPETUO PIMENTEL LIMA, ODENIL FERREIRA DE BORBA, ANALICE GONCALVES DE MENEZES VIEIRA, EDEMIL RODRIGUES MONTEIRO, ANA LUCIA AMARAL DE ALEXANDRIA, MARCIO RICARDO MIRANDA UCHOA, ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que manteve sentença favorável a militares estaduais, reconhecendo o direito à retroatividade dos efeitos financeiros da transferência para a reserva remunerada à data do requerimento administrativo, diante da mora injustificada da Administração. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise expressa de diversos dispositivos constitucionais federais e princípios relacionados, com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais federais, capaz de justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados não configura omissão relevante, desde que as questões jurídicas fundamentais tenham sido enfrentadas na fundamentação.

O acórdão embargado apresenta motivação clara, suficiente e coerente, com base em normas estaduais, princípios constitucionais e jurisprudência consolidada, enfrentando adequadamente o cerne da controvérsia.

Não se exige o enfrentamento pontual de cada dispositivo legal indicado pelas partes, tampouco a referência literal para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido abordada de forma substancial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples fim de viabilizar recurso às instâncias superiores, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação literal de dispositivos constitucionais federais não configura omissão quando a matéria a eles relacionada é suficientemente enfrentada no acórdão.

É incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 4º; 22, XXI; 37, caput; 195, § 5º; 167, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.768.594/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.899.281/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0013757-82.2016.8.14.0051

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante:
IGEPREV

Embargado: João Carlesson Sabino e outros

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
IGEPREV
– Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, no julgamento da Apelação Cível n.º 0013757-82.2016.8.14.0051.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos constitucionais e princípios federais invocados nas razões da apelação, especificamente:

Art. 40, §§ 3º e 4º da Constituição Federal (normas gerais de previdência);

Art. 22, XXI da Constituição Federal (competência privativa da União);

Art. 195, § 5º da Constituição Federal (necessidade de fonte de custeio);

Art. 167, II da Constituição Federal (regra orçamentária);

Art. 37, caput da Constituição Federal (princípios da administração pública);

Princípio da legalidade estrita em matéria orçamentária e previdenciária.

Sustenta que a ausência de manifestação sobre tais pontos compromete o direito de recorrer às instâncias superiores, notadamente quanto ao prequestionamento, e requer o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão
e
viabilizar a interposição de eventual recurso extraordinário
.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos
Embargos de Declaração
. (id. 28405197)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente por omissão relevante.

O caso discutido refere-se a pedido de militares estaduais para que os efeitos financeiros da transferência para a reserva remunerada retroajam à data do requerimento administrativo, tendo em vista a mora injustificada da Administração Pública. A sentença foi favorável aos autores, e a apelação do IGEPREV foi negada, sob fundamento de que a demora injustificada da Administração Pública em analisar pedido de transferência de militar para a reserva remunerada impõe o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

O acórdão embargado apoiou-se em dispositivos da Constituição do Estado do Pará, na Lei Estadual nº 5.251/1985 e em jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ. Fundamentou sua decisão nos princípios da eficiência, razoável duração do processo, legalidade, e na proteção contra enriquecimento ilícito.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, a ausência de citação expressa dos dispositivos constitucionais federais invocados não configura omissão relevante, à luz das regras jurisprudenciais consolidadas. O julgador não está obrigado a responder pontualmente cada artigo invocado, bastando enfrentar as questões jurídicas relevantes, o que efetivamente ocorreu.

O acórdão tem linha argumentativa coerente e inteligível, com base no direito local e nos princípios constitucionais aplicáveis. A motivação adotada é suficiente, e a omissão alegada revela-se apenas aparente, já que os fundamentos constitucionais subjacentes (eficiência, legalidade, duração razoável do processo, etc.) foram devidamente enfrentados, ainda que não nominalmente identificados artigo por artigo.

Ademais, o objetivo do embargante é único e exclusivamente obter o prequestionamento, sem apontar qualquer efeito prático que a suposta omissão tenha causado ao resultado da decisão. Como se sabe, não se exige menção expressa ao prequestionamento para fins de admissibilidade recursal, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso.

A decisão embargada apresenta fundamentação coerente, clara e suficiente, enfrentando adequadamente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da causa, sendo inviável sua rediscussão por meio dos presentes embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por não se verificar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026